Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENERGIA ELÉTRICA. AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL). CHUVAS. AUMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RISCO ORDINÁRIO. JUROS. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA.
1. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação nos casos em que o julgador encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.
2. Cabe ao Juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Os requisitos para aplicação da teoria da onerosidade excessiva são: 1) a existência de um contrato de execução continuada ou diferida; 2) a excessiva onerosidade para uma das partes; 3) a extrema vantagem da outra parte; 4) a ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Art. 478 do Código Civil. Acontecimentos extraordinários e imprevisíveis são aqueles que escapam à sucessão habitual dos acontecimentos e que as partes não puderam antever subjetivamente.
4. O aumento do volume de chuvas insere-se nos riscos ordinários do negócio de empresa que intermedeia a compra e venda de energia elétrica entre geradoras e consumidores finais no ambiente de contratação livre (ACL).
5. O princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual nas relações contratuais privadas deve prevalecer. Art. 421, parágrafo único, e art. 421-A, ambos do Código Civil.
6. O Código Civil autoriza a cumulação das perdas e danos, representadas ou não pela cláusula penal, e dos juros de mora. Art. 389 do Código Civil.
7. É possível a redução equitativa do valor da cláusula penal nas hipóteses de cumprimento parcial da obrigação e nos casos em que o juiz constatar que houve excesso no montante convencionado a depender do caso concreto. Art. 413 do Código Civil.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida.
9. Apelação da parte ré desprovida.